Tribunal: STF
Processo: AI 342418
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Servidores Públicos.
Conversão do regime jurídico celetista para estatutário. Extinção do
contrato de trabalho. 3. Prescrição bienal. Art. 7º, XXIX, a, da
Constituição Federal, parte final. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.